Tribunal: TJMT
Processo: 0007501-23.2014.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007501-23.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusula Penal, Compra e Venda, Compromisso, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADAIR SPAGNOL - CPF: 614.723.529-04 (APELADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0005-98 (APELANTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - CPF: 062.014.968-07 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0007501-23.2014.8.11.0037

APELANTE: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A

APELADO: ADAIR SPAGNOL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL – RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE CULPA DO DEVEDOR NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 408 DO CC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora (art. 408 do CC)

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0007501-23.2014.8.11.0037

APELANTE: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A

APELADO: ADAIR SPAGNOL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados procedentes para declarar indevida a cláusula penal cobrada na Ação de Execução nº 0003787-89.2013.8.11.0037 ante a comprovação de causa excludente de culpabilidade, nos termos do art. 408 do CC. Custas e honorários arbitrados em 15% sobre o valor da causa a cargo da embargada, ora apelante.

Este defende que celebrou contrato de compra e venda de soja futura, a qual tem natureza aleatória e por isso não se aplica a teoria da imprevisão como forma de se eximir da multa penal convencionada, pois nos pactos agrícolas as partes estão sujeitas a ocorrência de pragas, invasão ou outros fatores considerados extraordinários.

Aduz que
“o próprio Apelado/Embargante, após pactuação das cláusulas inseridas nos contratos em que assumiu, principalmente, a multa penal em caso de inadimplemento, assumindo em caso de fortuito e/ou força maior (cláusulas 6.1, 8.1 e 8.5), agora busca eximir-se, praticando comportamento contraditório, violando o princípio da boa-fé objetiva, o que deve ser vedado (venire contra factum proprium)”
(sic id nº 94818638 - Pág. 12).

Alega a validade da estipulação do percentual da multa (50% do valor do produto não entregue), pois houve pleno acordo entre as partes, a qual sustenta não ser excessiva. Indica ser necessária, de forma a assegurar à parte a reparação pelas perdas e danos advindos da inexecução da obrigação assumida pelo apelado.

Aponta ser desnecessário ao credor apontar os prejuízos com o fim de exigir a satisfação da pena cominada (art. 416 do CC).

Contrarrazões no id n. 94818638.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0007501-23.2014.8.11.0037

APELANTE: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A

APELADO: ADAIR SPAGNOL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial cobrando os valores referentes à cláusula penal prevista em contrato de compra e venda de soja inadimplido pelo apelado.

Este opôs Embargos à Execução em 29/08/2014 aduzindo que as partes celebraram 16/03/2012 contratos de compra e venda futura de soja (nº 2454 e 2483), obrigando-se à entrega de 20 mil sacas da safra 2012/2013, mediante o recebimento de R$ 870.000,00 em 30/03/2013.

Todavia, alegou que a área em que seriam produzidos os grãos foi invadida em 18/10/2012 por um grupo denominado “sem terras” uma semana antes do plantio, cuja reintegração ocorreu apenas em 20/12/2012, tornando o plantio tardio e impossível. Assim, como a entrega não se deu por culpa dele, a clausula penal seria inexigível.

A sentença foi de procedência, sob os seguintes fundamentos:

No contrato sub judice as partes convencionaram a seguinte cláusula pertinente ao inadimplemento contratual:

8.5 – A mora ou inadimplemento total ou parcial da mercadoria, independente de interpelação, sujeitará o vendedor ao pagamento de uma multa irredutível de 50% sobre o valor da mercadoria faltante, sem prejuízo dos lucros cessantes e demais encargos, inclusive honorários advocatícios, fixados desde logo em 20% sobre o valor do contrato.

E segundo a apelante, as citadas abaixo afastariam a arguição da alegação de ausência de culpa a justificar a inviabilidade da cobrança da clausula penal:

“6.1 – Esta venda e compra é ajustada em caráter irrevogável e irretratável e considerada desde já perfeita e acabada nos precisos termos do artigo 482 do Código Civil, correndo por conta do (a) VENDEDOR (A) todos os riscos decorrentes de casos fortuitos e força maior até a efetiva entrega do produto ao (à) COMPRADOR(A), que o (a) VENDEDOR (A) se obriga a proceder, no prazo e condições estipulados;”

“8.1 – O presente contrato e irrevogável, obrigando as partes e seus sucessores, correndo por conta do(a) VENDEDOR(A) todos os riscos decorrentes de casos fortuitos e/ou força maior, até a efetiva entrega do produto ao(a) COMPRADOR(A), que o(a) VENDEDOR(A) se obriga a proceder com a primeira mercadoria que colher e/ou receber, respeitados os prazos e condições acima estipulados.

Sobre o tema o art. 408 do CC é expresso ao afirmar que

“i
ncorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora”
.

Consoante ensina
Flavio Tartuce “
enuncia o art. 408 do CC/2002 que “incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que culposamente deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora”. Dessa forma, a exemplo da mora do devedor,
a incidência da cláusula penal exige a culpa genérica do devedor, em regra
”
.

Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. – 10. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020).

Para Pablo Stolze “
A cláusula penal é um pacto acessório, pelo qual as partes de determinado negócio jurídico fixam, previamente, a indenização devida em caso de descumprimento culposo da obrigação principal, de alguma cláusula do contrato ou em caso mora. Em outras palavras, a cláusula penal, também denominada pena convencional, tem a precípua função de pré-liquidar danos, em caráter antecipado, para o caso de inadimplemento culposo, absoluto ou relativo, da obrigação”
.
(Novo curso de direito civil, volume 4: contratos /– 2. ed. unificada. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019.)

Logo, sua incidência apenas ocorrerá nos casos em que o descumprimento da avença se der por culpa do devedor, situação que foi rechaçada na sentença, pois demonstrado pelo apelado que a plantação da lavoura que daria origem à soja objeto do pacto firmado entre os litigantes apenas não ocorreu porque a Fazenda foi invadida por um grupo denominado “sem terra”.

Assim, ainda que se trate de contrato aleatório, no qual a teoria da imprevisão não é aplicada em regra, a apelante não busca o cumprimento da obrigação principal, mas tão somente da clausula penal, que é indevida nessa situação excepcionalíssima.

E mais, as cláusulas contratuais contra legem não possuem validade, podendo ser objeto de nulidade como no caso. Assim, o pretexto de previsão da incidência da multa penal mesmo em caso de inadimplemento, assumindo em caso de fortuito e/ou força maior (cláusulas 6.1, 8.1 e 8.5), não se sustenta ante o contido no art. 408 do CC.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - NEGATIVA DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE CULPA DO COMPRADOR E DO VENDEDOR - CLÁUSULA PENAL INDEVIDA - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO ADQURENTE - RETORNO AO STATUS QUO ANTE - RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS DETERMINADA EM PRIMEIRO GRAU - AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA - IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA "IN PEJUS" DA SENTENÇA - CONDENAÇÃO MANTIDA -HONORÁRIOS DO CORRETOR - ATUAÇÃO COMO AGENTE CREDENCIADO DO BANCO - PLENA CIÊNCIA DAS DIFICULDADES NA OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO - DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DE VALORES. I -
O art. 408 do Código Civil dispõe que a cláusula penal só será aplicada em desfavor do devedor desde que a obrigação não seja cumprida por sua culpa
. II - A negativa de financiamento configura justa causa para a rescisão do contrato, por decorrer de fato alheio à vontade das partes, não imputável ao comprador. III - Diante da retenção de 10% dos valores pagos determinada pela sentença e da ausência de recurso interposto pela parte autora, deve ser mantida tal determinação, pois vedada a reforma "in pejus" do julgado. IV - Considerando que a imobiliária atuou, no caso, como agente financeiro da Caixa Econômica Federal na tentativa de obtenção de financiamento e tinha plena ciência das dificuldades na obtenção do crédito e da consequente possibilidade de desfazimento do negócio, imperiosa sua condenação à restituição proporcional dos valores recebidos a título de comissão de corretagem, que compunham o sinal pago pelo adquirente. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.080075-3/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2021, publicação da súmula em 23/06/2021)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Com isso, majoro os honorários devidos pela apelante ao apelado para 20% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021